Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1021610-29.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
O Prefeito do Município de Rondonópolis propôs esta Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das regras previstas na Lei Municipal n. 7.978/2014, do Município de Rondonópolis-MT, que “Dispõe sobre a atividade de fiscalização de eventos particulares, e dá outras providências”.
Em linhas gerais, sustenta que o mencionado diploma legal padece de inconstitucionalidade formal e material, à medida em que teria havido invação da competência da União para legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissões, ofendendo os artigos 173, § 2o, 193, 3o, I e 10, da Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como o art. 22 e 5o, XIII, da Constituição Federal.
Com fundamento em tais ofensas, sustenta o fumus boni iuris suficiente a ensejar a concessão de liminar para suspensão do ato impugnado, argumentando a existência do periculum in mora, sob a alegação de que a profissão indevidamente regulamentada pela Lei atacada necessita de segurança jurídica e, no mérito, requer seja declarada sua inconstitucionalidade.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Cite-se a Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis para, se assim desejar, defender os atos questionados (art. 125, § 2o, da Const. Estadual).
Requisitem-se informações à Câmara de Vereadores da localidade, que deverão ser prestadas em até 10 dias (art. 172, caput, do RI/TJMT).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Const. Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
XVI